Tribunal: TJSP
Processo: 1000726-18.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Ação de cancelamento de protesto cumulada com indenização por danos materiais - protesto indevido de título - razões recursais em parte dissociadas da sentença - recurso parcialmente não conhecido - art. 932,III do CPC - dano material decorrente da contratação de advogado pela autora, indevido - condenação afastada - recurso parcialmente provido, na parte conhecida.